Tribunal: TJSP
Processo: 2178693-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de locação. Crédito documentalmente comprovado decorrente instrumento particular, assinado por duas testemunhas. Título que retrata obrigação certa, líquida e exigível. Obrigação de entrega de coisa certa expressamente prevista em cláusula contratual. Hipótese de execução, nos termos do art. 806 do CPC. Presença dos requisitos do processo executivo.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de locação. Crédito documentalmente comprovado decorrente instrumento particular, assinado por duas testemunhas. Título que retrata obrigação certa, líquida e exigível. Obrigação de entrega de coisa certa expressamente prevista em cláusula contratual. Hipótese de execução, nos termos do art. 806 do CPC. Presença dos requisitos do processo executivo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178693-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SERVICEKLEEN DO BRASIL SISTEMAS DE LAVAGEM DE PECAS E GESTAO
DE RESIDUOS LTDA, é agravado PASTIFICIO CARASI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178693-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27323
2
Voto no 27323.
Agravo de instrumento n° 2178693-74.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Servicekleen do Brasil Sistemas de Lavagem de Peças e
Gestão de Resíduos Ltda.
Agravado: Pastifício Carasi Ltda.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de
locação. Crédito documentalmente comprovado decorrente
instrumento particular, assinado por duas testemunhas. Título
que retrata obrigação certa, líquida e exigível. Obrigação de
entrega de coisa certa expressamente prevista em cláusula
contratual. Hipótese de execução, nos termos do art. 806 do
CPC. Presença dos requisitos do processo executivo. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 45/46 dos autos do processo de origem, integrada pela decisão
de fls. 56, que, em ação de execução de título executivo extrajudicial,
entendeu que a pretensão de rescisão do contrato com devolução do objeto
não é passível de ação executiva, mas de procedimento comum.
Sustenta a agravante, em síntese, que há error in judicando;
que, no caso, já se aperfeiçoou a rescisão contratual, em março de 2020; que
está pendente apenas a restituição do equipamento locado e o pagamento dos
alugueis em atraso; que a agravada assumiu o compromisso de devolver o
equipamento locado na sede, mas se nega a cumprir a obrigação; que por ser
originária de título executivo, a obrigação por ser exigida em ação de
execução; que é plenamente possível a cumulação da obrigação de fazer com
a obrigação de pagar; que o mandado de citação deve ser aditado para que a
agravada também proceda à devolução do equipamento, sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178693-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27323
3
diária em valor não inferior a R$100,00.
Não houve pedido liminar.
É como relato.
Desnecessária a intimação da agravada para responder ao
recurso, pois ainda não aperfeiçoada a relação processual.
O recurso merece provimento.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial
(contrato de locação de bem móvel). Narra a inicial que, em 27/03/2020, a
locatária formalizou pedido de resilição contratual, informando que não faria
pagamento do saldo locatício em aberto (aluguéis e multa rescisória),
tampouco procederia à entrega do equipamento locado, o que viola o disposto
na cláusula 7.2 do contrato. Pretende, assim, que a agravada seja citada para
cumprir a obrigação de fazer, entregando o equipamento locado na sede da
agravante, sob pena de multa diária, bem como para pagar o valor de
R$5.429,21, acrescido dos aluguéis e encargos que se vencerem no curso da
demanda.
O despacho de fls. 45/46 dos autos de origem determinou a
citação da agravada para pagamento do débito, em 3 dias, motivando a
oposição de embargos de declaração, para que fosse suprimida a omissão
quanto à obrigação de fazer e fixação de astreintes.
Sobreveio, então, a respeitável decisão agravada que, na
forma acima mencionada, entendeu que a rescisão do contrato e a devolução
do bem locado não são pedidos cabíveis na ação executiva, mas apenas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178693-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27323
4
procedimento comum.
Respeitada a convicção da decisão agravada, ela
comporta reforma.
Não é objeto da ação a rescisão do contrato de locação, o
que segundo narra a agravante, já houve em março de 2020 (fls. 37/42 dos
autos de origem).
E o artigo 784, III, do Código de Processo Civil estabelece
como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo
devedor e por 2 (duas) testemunhas.
Esse é exatamente o caso, na medida em que o contrato de
fls. 31/36, devidamente assinado pelas partes, contempla em suas cláusulas
as obrigações de pagamento por este assumidas, especificando, inclusive, os
valores devidos no caso de aluguel e multa contratual, de modo a preencher
os requisitos para ter eficácia de título executivo extrajudicial.
Além disso, o artigo 806 do Código de Processo Civil prevê
o procedimento da execução para satisfação da obrigação de entrega de coisa
certa constante de título executivo extrajudicial.
Nessa esteira, a cláusula 7.2 prevê expressamente que, em
caso de rescisão por culpa da contratante, ela fica obrigada a devolver os
equipamentos à locadora, no prazo máximo de 7 dias.
Assim, como o título extrajudicial corresponde a uma
obrigação certa, líquida e exigível, perfazendo o requisito necessário para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178693-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27323
5
realização da execução, nada justifica a limitação do processo à obrigação de
pagar, excluindo-se a obrigação de entrega de coisa certa.
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Corte,
inclusive desta Relatoria:
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA
Sentença
acolhendo exceção de pré-executividade, com fundamento na iliquidez
do título
Contrato escrito entre as partes, assinado por duas
testemunhas, que permite a utilização do rito executivo, com
respaldo do art. 784, III, do CPC
Estipulação contratual que
obrigada a executada a apresentar documentos e informações sobre o
objeto da contratação Obrigação líquida e certa, não dando ensejo à
exceção de pré-executividade, cuja rejeição se impõe, suportando a
excipiente
os
encargos
sucumbenciais

Determinação
de
prosseguimento da execução, em seus ulteriores termos Sentença
reformada

Recurso
provido
(TJSP;

Apelação
no
1114292-16.2016.8.26.0100; Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira;
32a Câmara de Direito Privado; j. em 06/09/2018) (realce não
original).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de locação.
Crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de
imóvel. Título executivo extrajudicial. Art. 784, VIII, do CPC/2015 (Art.
585, V, do CPC/73). Título que retrata obrigação certa, líquida e
exigível. Dívida determinável por mero cálculo aritmético. Presença
dos requisitos do processo executivo. Contrato de locação regido pela
Lei 8.245/91 que não se sujeita às normas do CDC. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação 1006787-46.2015.8.26.0602; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178693-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27323
6
Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 27/06/2017)
Apelação Embargos à execução Contrato de locação Demanda
proposta contra os fiadores Possibilidade Extinção do processo em
razão de propositura de ação de despejo unicamente contra a locatária
Irrelevância
Contrato de locação que é título executivo hábil a
funda a ação de execução. O contrato de locação é título executivo
extrajudicial, como prescreve o artigo 585, V, do Código de Processo
Civil de 1973 (CPC/2015, art. 784, VIII); apto, portanto, a fundar ação
de execução. Ressalte-se ser nítido que se cuida de execução de título
executivo extrajudicial e não de execução da sentença eventualmente
proferida em ação de despejo por falta de pagamento, como se
constata pela leitura da petição inicial da ação de execução. Assim,
tendo o contrato de locação o atributo de título executivo, que retrata
obrigação líquida, certa e exigível (CPC/1973, art. 586; CPC/2015, art.
783), o credor pode intentar execução com base nesse instrumento.
Apelação desprovida. (TJSP; Apelação 1003219-21.2016.8.26.0009;
Relator Lino Machado; 30a Câmara de Direito Privado; j.
07/06/2017)
Observa-se que o artigo 780 do Código de Processo Civil
autoriza a cumulação de várias execuções, quando o executado for o mesmo,
desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o
procedimento.
Destarte, não se tratando de pretensão de rescisão do
contrato, e expressa a obrigação de entrega da coisa no título executivo, nada
obsta o prosseguimento da ação de execução também quanto a ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178693-74.2020.8.26.0000 -Voto no 27323
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator